Tribunal: TJDFT
Processo: 0742020-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742020-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE AGRAVADO: IGLE SAMARA FERREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora